Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700168-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se Agravo de Instrumento interposto por GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0707885-67.2024.8.07.0016, ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a suspensão dos descontos em folha realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Esclarece que em Maio/2010 foi para a Reserva Remunerada, e, em 12/06/2023 foi diagnosticado como portador de doença grave, Cardiopatia Grave – Ateromatose Severa. Esclarece que a Lei 7.713/1988 em seu art. 6o apresentou hipóteses de isenção tributária, especificamente em relação ao Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos obtidos por pessoa física. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo, ID 55904186. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante juntou ao presente feito vários exames cardiológicos, mas não acompanhados de laudo cardiológico, somente os resultados dos exames. Informa que precisou realizar duas angioplastias coronárias com implantes de dois stents farmacológicos. A apresentação do contraditório é medida que impõe, pois, a parte autora não conseguiu demonstrar os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, entendo que a decisão deve ser mantida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito